Tribunal: STF
Processo: Rcl 88652
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 88.652 Amazonas
Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Reclte.(s)
:
Francisco Cloacir Chaves Figueira
Adv.(a/s)
:
Francisco Cloacir Chaves Figueira
Recldo.(a/s)
:
Relatora do Processo Nº Rrag-956-91.2014.5.11.0002 do Tribunal Superior do Trabalho
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Banco do Brasil S/a
Adv.(a/s)
:
Priscilla Horta do Nascimento

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco Cloacir Chaves Figueira, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 956-91.2014.5.11.002.
Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, ao desconsiderar a existência de acordo homologado entre as partes, no qual foi expressamente definida a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.
Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado para manter a atualização da dívida nos índices previsto no título transitado em julgado.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 29).
O Banco do Brasil S.A apresentou contestação sustentando a inadmissibilidade da reclamação por ausência de esgotamento da instância ordinária, bem como a conformidade da decisão reclamada com a jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 23).
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 31, pp. 1-2).

É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Na presente hipótese, não é necessário o prévio esgotamento de instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que se trata de reclamação na qual se busca garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e não de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
Ultrapassada essa questão, destaco que, no caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC. 
Na ocasião, no que interessa ao caso dos autos, o Plenário do STF modulou os efeitos da decisão para assegurar que fossem reputados válidos, não ensejando qualquer rediscussão, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais). Confira-se trecho da ementa do julgado:

“8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: 
(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; 
(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifos nossos)

No caso em análise, extrai-se dos autos que o Banco do Brasil opôs embargos à execução e, na sequência,  requereu a suspensão da execução em razão da decisão por mim proferida no âmbito da ADC 58, que determinou a suspensão de todos os processos em curso sobre a matéria. O exequente manifestou-se pelo prosseguimento da execução, anuindo com a utilização da TR para a correção monetária dos cálculos.
O Juízo de primeiro grau, constatando que não havia divergência entre as partes acerca do índice de correção, assentou que não seria caso de suspensão. Confira-se trecho da decisão:

“A executada, por meio da petição de ID. dd7ccb5, postula a suspensão dos autos em razão da liminar proferida em 27/06/2020, pelo STF, nas ADC´s 58 e 59, que tratam sobre a discussão do índice de correção monetária nos débitos trabalhistas (arts. 879, § 7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017), e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177 /91. 
Conforme exposto pelo Juízo, no despacho de ID. 655aa98, tal decisão não se aplica de forma indistinta a todos os processos, especialmente sobre aqueles onde o índice encontra-se definido por decisão transitada em julgado ou foi convencionado pelas partes. 
In casu, não há decisão transitada em julgado definindo o índice de correção monetária. 
Os últimos cálculos atualizados foram corrigidos pela TR até março de 2015 e após esse período pelo IPCA-E, o que autoriza às partes a discussão da matéria em sede de embargos à execução. 
Com efeito, a matéria foi ventilada pelo embargante no bojo dos presentes embargos à execução. Em suas razões, a executada postula a aplicação da TR sobre todo o período da execução. 
Instado a se manifestar sobre essa matéria específica, o embargado se posicionou pela aplicação exclusiva do índice TR de correção monetária. 
Portanto, constata-se que não há divergência entre as partes sobre tal questão, de forma que a liminar proferida em 27/06/2020 pelo STF na ADC 58 e 59 não interfere no prosseguimento desta execução. 
Sendo assim, rejeito o pedido de suspensão da execução em razão de tal argumento”. 

Cumpre registrar que o executado garantiu o juízo, realizando o depósito do valor total da execução, em 20.06.2020. Em razão da concordância entre as partes, o juízo da execução determinou, em 19.08.2020, a expedição de alvará judicial para pagamento da parcela incontroversa, que foi devidamente levantada pelo exequente (R$ 19.606,06). 
Foi, então, interposto agravo de petição pelo Banco do Brasil, que não questionou a utilização da TR como índice de correção monetária (eDOC 9). Por sua vez, no recurso interposto pelo exequente requereu-se “seja reconhecido a possibilidade de continuidade, determinando a atualização pelos índices da TR, entretanto que desconsidere como transitado em julgado quanto à possibilidade de futura aplicação dos índices indicados pelo IPCA-E, após o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade referida”. (eDOC 10, p. 2)
O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, ao apreciar a controvérsia, entendeu que não seria caso de suspensão dos autos em razão da decisão proferida nos autos da ADC 58, considerando o entendimento desta Corte no sentido de que “a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”.
Nesse contexto, determinou a aplicação provisória da TR, resguardando ao reclamante o direito de postular, nos próprios autos, eventual diferença decorrente da definição do índice de atualização, após o julgamento definitivo das ADCs 58 e 59 pelo Supremo Tribunal Federal. (eDOC 10)
Em face dessa decisão, foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pelo Banco executado. 
O referido agravo foi parcialmente provido pelo Tribunal Superior do Trabalho, para determinar a recomposição do débito, mediante a aplicação do IPCAE e dos juros previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991, na fase préjudicial, e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa Selic, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do mérito da ADC 58.  Neste sentido, cito os seguintes trechos da decisão reclamada:

“O Eg. TRT determinou “por ora, seja aplicada TR/FACDT para atualização dos valores devidos pela reclamada, mantendo-se resguardado ao reclamante o direito de pleitear eventual diferença a título do índice de atualização nestes próprios autos, se houver, após o julgamento das ADC 58 e 59 pelo Supremo Tribunal Federal Confira-se:
(...)
A controvérsia dos autos cinge-se à definição do índice de correção monetária na fase de execução de título judicial que restou omisso acerca da matéria. Nesse sentido, vale mencionar trecho da sentença que julgou os Embargos à Execução apresentados pelo Banco do Brasil em que constou que ‘in casu não há decisão transitada em julgado definindo o índice de correção monetária’ (fl. 928).
Verifica-se que o acórdão regional contraria a jurisprudência do E. STF firmada em controle abstrato de constitucionalidade (ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, Relator Ministro Gilmar, Plenário, DJe de 7/4/2021), e ratificada em Recurso Extraordinário com repercussão geral (RE 1.269.352, Relator Ministro Luiz Fux, DJ Nr. 36 do dia 23/2/2022), razão pela qual a matéria tem transcendência política. 
Nos referidos precedentes, o E. STF definiu que, até superveniente solução legislativa, no caso de execução de título judicial que não fixe expressamente os parâmetros de atualização hipótese dos autos - devem ser aplicados, na fase pré-judicial, o IPCA-e e juros previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (art. 406 do Código Civil), que engloba juros e correção monetária. Confira-se:
(...)
A conclusão foi lastreada no exame conjunto dos juros e correção monetária, com marcos temporais definidos, de maneira que não pode ser cindida para alcançar apenas um critério. Ademais, em modulação de efeitos da decisão, houve disciplina expressa da hipótese dos autos de execução de título judicial omisso quanto aos critérios de atualização do débito.
A eficácia erga omnes e o efeito vinculante da tese firmada pelo E. STF em sede de repercussão geral, ou de controle abstrato de constitucionalidade, impõem a sua aplicação integral”. (eDOC 15 pp. 7-15).

De fato, no julgamento do paradigma indicado esta Suprema Corte assentou que os parâmetros nele fixados aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
 Contudo, na oportunidade, também foram modulados os efeitos da decisão para que fossem reputados válidos todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais).
Nesses termos, considerando que, por ocasião do julgamento do mérito da ADC 58, os valores já haviam sido integralmente depositados em juízo com a utilização da TR como índice de correção monetária, conclui-se que a hipótese dos autos enquadra-se na modulação de efeitos definida por esta Corte, devendo o pagamento e o depósito judicial serem reputados válidos e insuscetíveis de rediscussão, nos exatos termos do item 8 da ementa do julgamento das ADCs 58 e 59.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que os pagamento e depósito efetuados no caso dos autos antes do julgamento da ADC 58, com a utilização da Taxa Referencial (TR) como critério de correção monetária, sejam reputados válidos, nos termos da modulação de efeitos estabelecida no julgamento das ADCs 58 e 59. Defiro a gratuidade da justiça requerida pela reclamante.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente